Tribunal: CARF
Processo: 13161.721668/2015-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.721668/2015-88
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2301-007.120 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de março de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CESP COMPANHIA ENERGETICA DE SAO PAULO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2011
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO PROVIMENTO. ÁREA DE INTERESSE
ECOLÓGICO.
Para fins de exclusão da tributação relativamente à área de interesse ecológico,
é necessário o reconhecimento da área por ato específico conforme previsto no
art. 10, §1o, inciso II, alínea "b", da lei 9.393/96, no qual se declare a área como
de interesse ambiental, ampliando as restrições de uso previstas para as áreas
de preservação permanente e de reserva legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada), Wilderson Botto (Suplente Convocado) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente a conselheira Juliana Marteli Fais Feriato,
substituída pela conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.

Relatório
Trata-se de recurso de ofício (e-fl. 196), interposto contra o Acórdão no. 03-
071.355 da 1a. Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília/DF –
DRJ/BSB (e-fls. 196/202), que por unanimidade de votos considerou improcedente a Notificação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.721668/2015-88
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.120 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.721668/2015-88

de Lançamento de Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR que apurou Imposto a
Pagar Suplementar acompanhado de Juros de Mora e Multa de Ofício, pela não comprovação da
área de interesse ecológico e do Valor da Terra Nua através de laudos de avaliação pertinentes.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2011
DA ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO - PARQUES
Cabe considerar como área de interesse ecológico, para fins de exclusão de tributação, a
área do imóvel comprovadamente localizada nos limites de Parque Estadual, criado
antes da data do fato gerador do imposto.
DA MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DO VALOR DA TERRA NUA (VTN)
ARBITRADO
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada,
conforme legislação processual.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
A seguir reproduz-se, em sua essência, o relatório do Acórdão combatido:
Por meio da Notificação de Lançamento no 9101/00010/2015 de fls. 03/07, emitida em
28.10.2015, a contribuinte identificada no preâmbulo foi intimada a recolher o crédito
tributário, no montante de R$10.920.254,56, referente ao Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (ITR), exercício de 2011, acrescido de multa lançada (75%) e juros de
mora, tendo como objeto o imóvel denominado “Fazenda São José do Pica Fumo”,
cadastrado na RFB sob o no 6.149.522-0, com área declarada de 7.460,2 ha, localizado
no Município de Jatei/MS.
A ação fiscal proveniente dos trabalhos de revisão das DITR/2011 incidentes em malha
valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal no 9101/00011/2015 de fls. 17/18,
para a contribuinte apresentar os seguintes documentos de prova:
1o - Ato Declaratório Ambiental (ADA) requerido dentro de prazo junto ao IBAMA;
2o - Ato específico do órgão competente federal ou estadual, caso o imóvel ou parte dele
tenha sido declarado como área de interesse ecológico, que ampliem as restrições de uso
para as áreas de preservação permanente e reserva legal;
3o - Ato específico do órgão competente federal ou estadual que tenha declarado área do
imóvel como área de interesse ecológico, comprovadamente imprestável para a
atividade rural;
4o - Laudo de Avaliação do Valor da Terra Nua emitido por engenheiro
agrônomo/florestal, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT com grau de
fundamentação e de precisão II, com Anotação de Responsabilidade Técnica – ART
registrada no CREA, contendo todos os elementos de pesquisa identificados e planilhas
de cálculo e preferivelmente pelo método comparativo direto de dados do mercado.
Alternativamente, o contribuinte poderá se valer de avaliação efetuada pelas Fazendas
Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais, assim como aquelas efetuadas pela
Emater, apresentando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à
convicção do valor atribuído ao imóvel. Tais documentos devem comprovar o VTN na
data de 1o de janeiro de 2011, a preço de mercado. A falta de comprovação do VTN
declarado ensejará o arbitramento do VTN, com base nas informações do SIPT, nos
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.120 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.721668/2015-88

termos do art. 14 da Lei 9.393/96, pelo VTN/ha do município de localização do imóvel
para 1o de janeiro de 2011 no valor de R$3.414,52.
Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal, a contribuinte apresentou a correspondência
de fls. 23/24, acompanhada dos documentos de fls. 21/22 e 25/63.
No procedimento de análise e verificação da documentação apresentada e das
informações constantes na DITR/2011, a fiscalização resolveu glosar a área de interesse
ecológico de 7.460,2 ha, igual a área total do imóvel, além de rejeitar o Valor da Terra
Nua (VTN) declarado de R$5.396.457,00 (R$723,37/ha), arbitrando o valor de
R$25.473.002,10 (R$3.414,52/ha), com base no Sistema de Preços de Terras (SIPT),
instituído pela Receita Federal, com consequente aumento do VTN tributável e disto
resultando o imposto suplementar de R$5.094.590,42, conforme demonstrado às fls. 06.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício e dos
juros de mora constam às fls. 04 e 07.
Da Impugnação
Cientificada do lançamento, em 03.11.2015, às fls. 08/09, ingressou a contribuinte, em
30.11.2015, às fls. 68, com sua impugnação de fls. 68/75, instruída com os documentos
de fls. 76/104, alegando e solicitando o seguinte, em síntese:
- diz que a situação não trata de imunidade ou isenção e sim de área não tributável,
posto que o Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema foi criado pelo Estado de
Mato Grosso do Sul por meio do Decreto no 9.278/1998, como forma de compensar os
impactos não reparáveis ou mitigáveis pela formação do reservatório da UHE Eng.
Sergio Motta, sendo um espaço protegido pelo art. 225 da Constituição da República;
- esclarece que, por meio do Decreto de 04.10.1999, o Governo do Estado de Mato
Grosso do Sul declarou de utilidade pública para fins de desapropriação as áreas em
questão , confirmando, dessa forma, que se tratam de áreas que não incide tributo,
informando, ainda, que o art. 5o do citado Decreto determina que a CESP transferirá o
domínio da área para o estado, fato que, por si só, derruba integralmente a autuação;
- informa que a área do imóvel é um espaço territorialmente protegido e faz parte de um
dos instrumentos jurídicos da Política Nacional do Meio Ambiente para alcançar um
meio ambiente equilibrado, conforme art. 9o, VI, da Lei no 6.938/81 e por estar
localizada em uma Unidade de Conservação de proteção integral, como dispõe a Lei no
9.985/2000, trata-se de área de interesse ecológico;
- considera que, pelo Estatuto da Terra, Lei no 4.504/1964, art. 4o, I, imóvel rural é
aquele que se destina à exploração extrativa agrícola, pecuária ou agro-industrial, e a
mera localização de um imóvel rural não o transforma em rural automaticamente e, no
caso, a área é imprestável para atividade rural, razão pela qual não deve ser tributada;
- transcreve Ementas de Acórdãos do CARF para embasar sua tese;
- argumenta, ainda, que apresentou Ato Declaratório Ambiental (ADA), totalmente
desconsiderado pela Autoridade Fiscal, onde constou que a área em questão é de
interesse ecológico, pois é parte integrante do Parque Estadual das Várzeas do Rio
Ivinhema;
- salienta que uma área está no domínio do Estado e uma outra na posse do Estado de
Mato Grosso do Sul e, assim, é certo que a área do imóvel deve ser excluída do cálculo
do ITR;
- pelo exposto, requer a desconstituição do crédito tributário mediante anulação do
lançamento;
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.120 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.721668/2015-88

Destaque-se alguns trechos relevantes do voto do Acórdão proferido pela DRJ:
Da Área de Interesse Ecológico – Parque
Da análise das alegações e documentação apresentadas pela impugnante, com a
finalidade de justificar a área de interesse ecológico de 7.460,2 ha confirma-se o não-
cumprimento da exigência do reconhecimento de tal área como de interesse ambiental,
por intermédio de Ato Declaratório Ambiental (ADA), emitido pelo IBAMA ou, pelo
menos, da protocolização em tempo hábil de sua solicitação, para fins de exclusão da
tributação.
No que diz respeito à exigência do ADA, de caráter genérico, aplicada a qualquer área
ambiental, seja de preservação permanente, coberta por florestas nativas ou de
utilização limitada (RPPN, Servidão Florestal, Área Imprestável/Declarada como de
Interesse Ecológico e Reserva Legal), a mesma advém desde o ITR/1997 (art. 10, § 4o,
da IN/SRF no 043/1997, com redação dada pelo art. 1o da IN/SRF no 67/1997), e, para o
exercício de 2011, encontra-se prevista na IN/SRF no 256/2002 (aplicada ao ITR/2002 e
subsequentes), no Decreto no 4.382/2002 – RITR (art. 10, § 3o, inciso I), tendo como
fundamento o art. 17-O da Lei no 6.938/81, em especial o caput e parágrafo 1o, cuja
atual redação foi dada pelo art. 1o da Lei no 10.165, de 27 de dezembro de 2000.
Para o exercício de 2011, o prazo expirou em 30.09.2011, data final para a entrega da
DITR/2011, de acordo com a IN/RFB no 1.166/2011 c/c as IN/IBAMA no 76/2005 e no
96/2006 (art. 9o).
No presente caso, constata-se que não houve a protocolização de ADA para o exercício
de 2011.
Constata-se que o ADA, cópias de fls. 37 e 95, informando uma área de interesse
ecológico de 7.460,2 ha, foi protocolado junto ao IBAMA, em 22 de agosto de 2001,
não constituindo, portanto, documento hábil para justificar a exclusão de qualquer área
ambiental do ITR 2011, sendo tal providência válida até o exercício de 2006, posto que
a partir de 2007 o ADA passou a ser entregue anualmente, até o último dia da entrega da
DITR respectiva, conforme legislação citada.
Por outro lado, entendo que tal exigência não se faz necessária quando comprovado nos
autos que a área do imóvel está localizada nos limites do Parque Estadual das Várzeas
do Rio Ivinhema, criado pelo Decreto no 9.278, de 17.12.1998 do Governo do Mato
Groso do Sul, conforme eventos descritos a seguir:
- por meio do Decreto, às fls. 58/59, sem número de 04.10.1999 o Governador do
Estado do Mato Grosso do Sul declarou de utilidade pública para fins de desapropriação
as áreas de terras de propriedade particular situadas nos municípios de Taquarussu, Jateí
e Ivinhema, compreendidas no interior do Parque Estadual das Várzeas do Ivinhema, e
autorizou a CESP a promover a desapropriação das áreas, em seu próprio nome e com
seus recursos, e determinou que, posteriormente, ela deveria transferir para o Estado do
Mato Grosso do Sul o domínio dos imóveis desapropriados.
- em 09.11.2000, foi formalizada uma Escritura Pública de Compromisso de
Desapropriação Amigável, às fls. 38/45, entre a CESP e o antigo proprietário do imóvel;
- em 20.08.2002, foi formalizada a Escritura Pública de Desapropriação Amigável, às
fls. 26/31, entre a CESP e o antigo proprietário do imóvel;
- constaram nessas Escrituras a informação de que a área era necessária para a
implantação do Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema.
Verifica-se, assim, que à época do fato gerador do ITR, do exercício de 2011, ocorrido
em 1o de janeiro de 2011, nos termos do art. 1o da Lei no 9.393/96, as áreas localizadas
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.120 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.721668/2015-88

nos seus limites já possuíam relevante interesse ecológico, nos termos da legislação
ambiental de regência.
O Decreto no 9.278/1998 do Mato Grosso do Sul foi editado conforme dispõe o inciso
III, do § 1o, do art. 225 da Constituição da República e a teor do § 4o, art. 11, da Lei no
9.985/2000.
A Lei no 9.985/2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da
Natureza, estabelece os critérios e normas para a criação, implantação e gestão das
unidades de conservação, assim definidas e categorizadas:
Art. 2o Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:
I - unidade de conservação: espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as
águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo
Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de
administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção; (grifo nosso)
[...]
Art. 7o As unidades de conservação integrantes do SNUC dividem-se em dois grupos,
com características específicas:
I - Unidades de Proteção Integral;
II - Unidades de Uso Sustentável.
§ 1o O objetivo básico das Unidades de Proteção Integral é preservar a natureza, sendo
admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, com exceção dos casos
previstos nesta Lei.
Essa mesma Lei categorizou o Parque como Unidade de Proteção Integral, isto em razão
das restrições de uso das terras localizadas dentro dos limites de tais unidades de
conservação ambiental - PARQUES, seja ele Federal, Estadual ou Municipal -,
impostas pelo poder público, como se segue:
Art. 8o O grupo das Unidades de Proteção Integral é composto pelas seguintes
categorias de unidade de conservação:
[...]
III - Parque Nacional;
Nesse aspecto, é preciso entender o significado e a abrangência legal dos Parques,
conforme previsto no art. 11 da Lei no 9.985/2000:
Art. 11. O Parque Nacional tem como objetivo básico a preservação de ecossistemas
naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de
pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação
ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico.
§ 1o O Parque Nacional é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares
incluídas em seus limites serão desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei.
[...]
§ 4o As unidades dessa categoria, quando criadas pelo Estado ou Município, serão
denominadas, respectivamente, Parque Estadual e Parque Natural Municipal. (grifo
nosso)
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.120 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.721668/2015-88

Portanto, somente se admite a existência de terras particulares dentro dos limites dos
parques estaduais, enquanto não concluído o necessário processo de regularização
fundiária, mediante a desapropriação das áreas localizadas dentro dos seus limites,
declaradas de utilidade pública, mesmo assim sem que o proprietário possa desenvolver,
nessas terras, qualquer tipo de exploração econômica. São admitidas apenas as medidas
necessárias à recuperação de seus sistemas alterados e as ações de manejo para
recuperação e preservação do equilíbrio natural, a diversidade biológica e os processos
naturais, conforme estabelecido em seu plano de manejo. Até mesmo as pesquisas
científicas, quando autorizadas pelo órgão responsável pela sua administração, estão
sujeitas às condições e restrições determinadas por este, bem como ao que for definido
em seu plano de manejo.
Por essas razões entendo que não faz sentido exigir, para fins de exclusão do ITR, a
apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA), relativamente às áreas
comprovadamente localizadas nos limites dos Parques Nacionais, Estaduais e
Municipais.
É de ressaltar que o Conselho de Contribuintes, atual CARF, julgando Recurso de ofício
interposto, por imposição legal, por esta DRJ/BSA, decidiu ratificar esse entendimento,
conforme exarado no Acórdão no 302-36.980 cuja ementa ora se transcreve:
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
–
ATO
DECLARATÓRIO
AMBIENTAL. - ADA.
Não é cabível a exigência da apresentação do Ato Declaratório Ambiental – ADA, para
fins de exclusão do ITR, quando comprovado que as áreas estão localizadas dentro dos
limites dos Parques Nacionais, Estaduais e Municipais”.
Diante de todo o exposto, estando comprovado que o Parque Estadual foi criado em
data anterior a da ocorrência do fato gerador do exercício aqui tratado, que o imóvel foi
desapropriado para instalação desse Parque e dentro dele está localizado, impõe-se
reconhecer o direito à não-tributação do ITR sobre o total da área declarada do imóvel,
por se tratar de área de interesse ecológico, nos termos da legislação ambiental, como
constou na DITR/2011.
Assim, entendo que deve ser restabelecida, para fins de exclusão do ITR, a área de
interesse ecológico de 7.460,2 ha, comprovadamente localizada nos limites do Parque
Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema.
Tendo em vista o valor do tributo exonerado pela DRJ, foi apresentado o recurso
de ofício, colacionado a seguir:
Submeta-se à apreciação do Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do
Ministério da Fazenda, conforme art. 34 do Decreto no 70.235/1972 e Portaria MF no
03/2008, por força de recurso necessário, também, previsto no art. 70 do Decreto no
7.574/2011, ressaltando que, enquanto não decidido o Recurso de ofício, a presente
Decisão não se torna definitiva.
É o relatório.
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.120 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.721668/2015-88

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Conheço do Recurso de Ofício, tendo em vista o disposto no Artigo 1o. da Portaria
MF no. 63/2017, combinado com a Súmula CARF no 103, abaixo transcritos:
Portaria MF no. 63/2017:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
Súmula CARF no. 103:
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.
Compulsando os autos, verifico que a área de interesse ecológico restou
devidamente comprovada, conforme evidencia o acórdão recorrido.
Examinando-se a legislação de regência, verifica-se que o direito à exclusão, da
base de cálculo do ITR, das áreas ambientais em tela, está garantido na Lei no 9.393, de 1996, em
seu art. 10, com a redação vigente à época do fato gerador:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal.
A Lei n° 4.771, de 1965, com a redação das Leis no6.938, de 1981, e 10.165, de
2000, por sua vez, assim estabelecia, à época do fato gerador:
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.120 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.721668/2015-88

Art. 2° Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta Lei, as florestas
e demais formas de vegetação natural situadas:
(...)
Art. 3o Consideram-se, ainda, de preservação permanentes, quando assim
declaradas por ato do Poder Público, as florestas e demais formas de vegetação
natural destinadas:
a) a atenuar a erosão das terras;
b) a fixar as dunas;
c) a formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias;
d) a auxiliar a defesa do território nacional a critério das autoridades militares;
e) a proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico ou histórico;
f) a asilar exemplares da fauna ou flora ameaçados de extinção;
g) a manter o ambiente necessário à vida das populações silvícolas;
h) a assegurar condições de bem-estar público.
(...)
Art. 17O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.
(...)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
Verificando a documentação apresentada pelo contribuinte, não consta o ADA
referente ao exercício 2011, conforme requerido pela legislação. Contudo há nos autos ADA de
e-fl. 37, protocolizado em 22/08/2001 em que consta declarada a área de interesse ecológico de
7.460,2 ha, senão vejamos:

Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-007.120 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.721668/2015-88

Embora no período fiscalizado a legislação efetivamente acoberte a exigência do
ADA - Ato Declaratório Ambiental anualmente, a Contribuinte apresenta documentação que, no
entender desta Conselheira comprova a existência da área de interesse ecológico. Copio a seguir
trecho do acórdão recorrido que menciona a referida documentação:
Por outro lado, entendo que tal exigência não se faz necessária quando comprovado nos
autos que a área do imóvel está localizada nos limites do Parque Estadual das Várzeas
do Rio Ivinhema, criado pelo Decreto no 9.278, de 17.12.1998 do Governo do Mato
Groso do Sul, conforme eventos descritos a seguir:
- por meio do Decreto, às fls. 58/59, sem número de 04.10.1999 o Governador do
Estado do Mato Grosso do Sul declarou de utilidade pública para fins de desapropriação
as áreas de terras de propriedade particular situadas nos municípios de Taquarussu, Jateí
e Ivinhema, compreendidas no interior do Parque Estadual das Várzeas do Ivinhema, e
autorizou a CESP a promover a desapropriação das áreas, em seu próprio nome e com
seus recursos, e determinou que, posteriormente, ela deveria transferir para o Estado do
Mato Grosso do Sul o domínio dos imóveis desapropriados.
- em 09.11.2000, foi formalizada uma Escritura Pública de Compromisso de
Desapropriação Amigável, às fls. 38/45, entre a CESP e o antigo proprietário do imóvel;
- em 20.08.2002, foi formalizada a Escritura Pública de Desapropriação Amigável, às
fls. 26/31, entre a CESP e o antigo proprietário do imóvel;
- constaram nessas Escrituras a informação de que a área era necessária para a
implantação do Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema;
A documentação apresentada comprova, que à época do fato gerador do ITR do
exercício de 2011, as áreas apuradas na presente notificação eram de interesse ecológico, nos
termos da legislação ambiental de regência.
Assim, não merece pois reforma o acórdão recorrido, que fundamentadamente
acatou os argumentos apresentados em sede impugnatória pela contribuinte e afastou, na íntegra,
a notificação lavrada.
Conclusão
Isso posto, voto por negar provimento ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital